Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721144-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Diante do julgamento realizado, remetam-se os autos para o Relator Designado, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator